Tribunal: TJES
Processo: 5029970-20.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029970-20.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO RIPOLI
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029970-20.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO RIPOLI

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
.
DANO MORAL CONFIGURADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória c/c Indenizatória movida por CARLOS ALBERTO RIPOLI em face de BANCO BMG S.A alegando que o banco celebrou um contrato de empréstimo em seu nome sem autorização, realizando descontos indevidos em sua aposentadoria nos meses de junho e julho de 2022, no valor mensal de R$1.759,34, ocasião em que realizou reclamação junto ao PROCON e o banco informou sobre a celebração de empréstimo no valor de R$7.894,23, o que nunca contratou e nunca recebeu.

Por esses motivos, requereu, em sede de tutela provisória, a suspensão dos descontos. No mérito, seja julgada procedente a presente demanda para declarar a nulidade do contrato e condenar o promovido ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Em contestação (ID. 3961627) o Requerido alega, em suma, excludente de responsabilidade devido a regularidade na contratação do empréstimo, bem como a inexistência de dano moral; Por fim, pugna pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Diante do exposto, J
ULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo de n° 402478246 e, via de consequência,
DETERMINAR
o cancelamento dos descontos na aposentadoria referentes ao contrato, sob pena de multa por desconto a ser arbitrada;
CONDENAR
o promovido ao pagamento de R$3.512,28 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
o promovido ao pagamento de R$6.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. ”

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 3961699) sustentando a regularidade da contratação, a inexistência de fraude, descabimento da repetição indébito, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a minoração dos danos morais em homenagem ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID. 3573737) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

Entretanto, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que os contratos foram firmados em nome da Recorrida, sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão ao empréstimo (ID 3961628), o mesmo encontra-se assinado digitalmente e sem quaisquer testemunhas.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, no tocante ao
quantum indenizatório
, entendo que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
deve ser mantido, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que é justo e razoável para a situação vivenciada pela autora, ora recorrida, sem lhe causar enriquecimento ilícito e cumpre com o caráter pedagógico da condenação.

Por fim, o Recorrente pretende a restituição dos valores depositados em favor da Recorrida. Verifico que assiste razão ao Recorrente, apenas quanto à esta questão, pois diante dos fatos e documentos juntados nos autos, entendo que deve ser restituído ao Requerido o valor depositado na conta bancária da parte Autora, apesar de ter sido comprovado nos autos que a Recorrente não solicitou tal crédito, deverão as partes retornar ao
status quo ante
, nos termos do artigo 876 do Código Civil.

Sendo assim, deve ser restituído ao Recorrente o valor de R$ 1.762,54 (mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao valor depositado na conta do Recorrido. Todavia, deve a restituição desse valor ser feito através da compensação de crédito que a recorrente tem para com o requerido, em consonância com o art. 368 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada para determinar que a Autora restitua ao Banco Requerido o valor de R$ 1.762,54 (mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), depositado em sua conta, na forma de compensação de débitos, na forma do art. 368 do CC. Sem custas e honorários, ante o resultado dos recursos.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)